Tribunal: TJMT
Processo: 1006102-72.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006102-72.2022.8.11.0000
PACIENTE: MARCOS JUNIOR COSTA RODRIGUES
IMPETRANTE: FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS, JOAO RICARDO FILIPAK
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MARCOS JUNIOR COSTA RODRIGUES, contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Os impetrantes sustentam que: 1) o paciente, que é usuário encontrava-se em sua residência “em companhia de sua esposa e alguns amigos quando foi surpreendido por policiais civis sob a acusação de estar vendendo drogas, entretanto, não consta nos autos que ele estava comercializando droga no momento da prisão”; 2) a imputação de tráfico deve ser desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006; 3) deve ser realizado exame toxicológico; 4) “considerando que a prisão em suposto "flagrante" ocorreu sem perseguição e o paciente não foi surpreendido cometendo infração penal, trata-se de prisão ilícita”, a justificar o relaxamento da prisão em flagrante; 5) decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 6) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 7) “quaisquer inquéritos ou processos criminais sem trânsito em julgado, não podem ser considerados para fins de antecedentes”; 8) o paciente possui predicados pessoais favoráveis e faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.
Ao final, requerem a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, pedem a desclassificação da imputação para o crime inserto 28 da Lei no 11.343/2006 ou reconhecimento da “causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006”.
É o necessário.
Decido
O paciente foi preso em flagrante, em 24.2.2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas em sua residência.
Sem maiores delongas, os itens 1, 2 e 3 descritos no relatório, como também o pedido de desclassificação da conduta, não devem ser apreciados em sede de Habeas Corpus, porquanto guardam relação ao mérito do processo e demanda dilação probatória.
Noutro giro, as alegações de “irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua (...) conversão em prisão preventiva” (TJMT, Enunciando Criminal 27).
De qualquer forma, em análise perfuntória, não se verifica qualquer irregularidade na prisão em flagrante do paciente.
Noutro giro, ao menos em sede de cognição sumária, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a ensejar a concessão liminar da ordem, haja vista que o magistrado singular justificou a prisão do paciente para a garantia da ordem pública, consubstanciada na sua recente reiteração delitiva [havia sido posto em liberdade há 8 dias em outro processo de tráfico de drogas; ação penal no 1003856-94.2022.8.11.0003], como também no fato de que ele já vinha sendo investigado pela polícia civil, in verbis:
“Conforme se verifica dos autos, há apontamentos de investigações prévias, realizadas pela Polícia Civil, onde teria identificado que o autuado, supostamente, estaria comercializando entorpecentes no imóvel, havendo relato de usuário que, em tese, teria adquirido, em outra oportunidade, droga do flagranteado. (...)
Conforme consta dos autos, a Polícia Civil realizou continuação na investigação do suposto crime de tráfico de drogas, na região do Bairro Vila Ipê, onde os agentes teriam apreendido porções de cocaína e maconha, em posse do suspeito Marcos Júnior Costa Rodrigues, conforme boletim de ocorrência no 2022.42668.
Após a prisão do suspeito, os investigadores receberam informações de que o autuado agia com a sua esposa, Adrielly Hoffmann de Lima, e com seus vizinhos, denominados Maria Aparecida de Souza Arruda e Jhonathan Matins Tavares.
As denúncias afirmavam que todos estariam participando da venda de drogas nas quitinetes, utilizando duas motocicletas para entregarem as substâncias entorpecentes. Os suspeitos também estariam utilizando drogas na presença da filha de Adrielly, cuja criança possui apenas dois anos de idade.
As denúncias ainda esclareceram que o suspeito teria sido solto na audiência de custódia e retornou para as quitinetes, onde narrou que o seu genitor "tem influência política na cidade".
Após (...), Marcos passou a ameaçar os moradores da rua, fazendo gesto de armas com as mãos e apontando para a vizinhança.
Os agentes foram até o local e iniciaram monitoramento.
Em torno de 11:00 horas, o autuado chegou na quitinete.
Quando entrou no imóvel, o suspeito acendeu um cigarro artesanal, contendo substância análoga a entorpecentes e começou a fazer o uso próximo da criança, filha de Adrielly. Quando Adrielly chegou no local, os agentes realizaram a abordagem. Nas quitinetes estavam o autuado, Jhonathan, Adrielly e Maria Aparecida de Souza Arruda.
Em busca na residência de Marcos e Adrielly, os agentes apreenderam um recipiente com arroz, uma porção de uma substância esverdeada análoga à maconha. Com o autuado foi apreendido um cigarro artesanal, com substância análoga à maconha.
Na quitinete de Jhonathan foi apreendido dois dichavadores contendo substância análoga a maconha. Na delegacia, Maria Aparecida e Adrielly foram revistadas e nada foi localizado.
A Sra. Maria Aparecida afirmou na delegacia que é vizinha do autuado e possui conhecimento de que Marcos vende droga em sua residência, onde há movimentações de pessoas no período noturno.
O usuário Jhonatan relatou perante a autoridade policial que é usuário de cocaína e maconha. Esclareceu que adquire drogas do autuado desde que se tornaram vizinhos.
Conforme consta no laudo preliminar de no 200.2.04.2022.002003-01, houve a apreensão de uma porção pesando 17,83 gr (dezessete gramas e oitenta e três centigramas), de substância análoga à maconha; uma porção de substância análoga à maconha, cuja massa não foi detectável pela balança de precisão, mas a quantidade foi suficiente para análise; uma porção pesando 1,069gr (um grama e nove centigramas), de substância análoga à maconha; uma porção pesando 0,56gr (cinquenta e seis centigramas) de substância análoga à maconha.
Observa-se que o autuado registra um inquérito policial perante este Juízo, pelo delito de tráfico de drogas (autos 1003856-94.2022.8.11.0003), sendo que lhe fora concedida liberdade provisória há menos de dez dias (16/02/2022).
Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado.”
Essas circunstâncias, somadas, indicam possivelmente maior envolvimento do paciente com traficância e o risco à ordem pública [em tese].
Ressalta-se que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência (...) de ações penais” em curso, “sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT, Enunciado Criminal no 6).
Nesse quadro, os elementos até então apontados no ato constritivo aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia do paciente, em sede liminar.
Por fim, estando a decisão constritiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, as análises das demais matérias suscitadas na inicial serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.